Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701794-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: GEDEAO ALVES DA ROCHA DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, ante a impossibilidade de delimitação, indeferiu avaliação do imóvel: Fazenda Jacoca, mat. 2237, Tuntum/MA. Justifica, em resumo, a necessidade de avaliação imediata, pois a execução já ultrapassa mais de 16 (dezesseis) anos. Requer a antecipação da tutela. 2. Não vejo delineada a aparência do bom direito nem a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal. Conforme relatado, o imóvel não está delimitado, obstando sua avaliação. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR